Tribunal: TJDFT
Processo: 0724306-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0724306-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE GOMES RIBEIRO IMPETRANTE: RENATO FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 1o.7.21, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), teve a prisão convertida em preventiva (autos n. 0722846-63.2021.8.07.0001). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. O paciente tem residência fixa, está disposto a colaborar com a instrução penal e comparecer aos atos processuais e não é reincidente específico. Entende suficientes medidas cautelares diversas da prisão. Sugere o uso de tornozeleira eletrônica. O impetrante não instruiu o habeas corpus com qualquer documento. Em consulta aos autos da ação penal infere-se que policiais patrulhavam na região quando moradores noticiaram a venda de drogas por pessoas em um veículo VW/Gol, cor prata. Viram veículo com características semelhantes estacionado em frente à casa 15 do conjunto 27 da QR-405, na Samambaia - DF. O paciente ocupava o assento do motorista e Pedro Henrique Carvalho Faustino, usuário, estava no banco do passageiro. Durante a abordagem policial, encontraram na posse do paciente uma balança de precisão, e com o passageiro, uma porção de maconha. Na residência onde o veículo estava estacionado em frente, os policiais foram atendidos por Rafael Douglas Oliveira Batista, que, ao perceber a presença dos policiais, descartou um tablete de maconha que trazia consigo. Ele empreendeu fuga para o interior da residência e, ao ser detido, se identificou com documento falso. No interior da residência foi encontrada quantidade maior de maconha – cinco tabletes, duas porções individuais e um cigarro artesanal -, além de rolo de papel filme e quantia em dinheiro – R$ 1.009,00 (ocorrência policial n. 3.779/2021-0, ID na origem 96431655). Foram encontradas na residência o total de 4.969,22g de maconha (ID na origem 96888011). O paciente e o coautor, na delegacia, permaneceram em silêncio (ID na origem 96431655). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria -- corroborados pelo auto de apreensão (ID na origem 96431656). E também presente o periculum libertatis. A gravidade concreta do crime – tráfico de entorpecentes -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. No caso, observa-se que a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo se infere, o paciente é apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, que movimenta grande volume de entorpecentes e dinheiro, contando, inclusive, com o uso de armas de fogo. (...) 3. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo na hipótese, em que presentes indícios suficientes de autoria (apreensão, na casa do paciente, de entorpecentes, balança de precisão, microtubos vazio, dinheiro; carro usado para ocultar quantia ilícita registrado em nome do ora paciente). (...)” (AgRg no HC 608.984/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021). Não bastasse, o paciente registra condenação por roubo circunstanciado (ID 27688910). E quando preso em flagrante cumpria pena em regime domiciliar, conforme esclareceu em audiência (ID na origem 96558266). A reiteração delitiva do paciente durante cumprimento de pena por outro crime justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem residência fixa, está disposto a colaborar com a instrução penal e comparecer aos atos processuais e não é reincidente específico, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). E não há desproporcionalidade da medida. A decisão que converteu o flagrante em preventiva, assim como a que indeferiu o pedido de revogação da medida estão suficientemente fundamentadas em dados concretos que justificam a medida extrema (ID na origem 97333201). O impetrante não apresentou fato novo ou outra prova que pudesse afastar os motivos que ensejaram o decreto de prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES